Tribunal: TJBA
Processo: 8003750-16.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelação nº 8003750-16.2024.8.05.0001 Apelante: Lorena Reis dos Santos Defensor Público: Leonardo Alves de Toledo Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Guacira Pires Vasconcelos Gavazza de Carvalho Procurador de Justiça: Rômulo de Andrade Moreira Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONFISSÃO JUDICIAL. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA REJEITADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por Lorena Reis dos Santos contra sentença condenatória que a julgou incursa nas sanções do art. 155, § 4º, IV, do CP, impondo-lhe pena de 02 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, bem como pagamento de 10 dias-multa, pela prática de furto qualificado no interior de estabelecimento comercial em Salvador/BA. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há elementos suficientes para a condenação da apelante, ou se deve ser acolhida a pretensão absolutória por insuficiência de provas; e (ii) saber se é aplicável o princípio da insignificância, ante o valor da res furtiva e a condição pessoal da ré. III. Razões de decidir 3. A materialidade e a autoria foram comprovadas por provas testemunhais consistentes, corroboradas pela confissão da ré e pelo auto de exibição e apreensão. 4. A tese de insuficiência probatória não se sustenta diante da coerência dos relatos dos seguranças e policiais, bem como do reconhecimento da res furtiva em poder da ré. 5. A aplicação do princípio da insignificância foi corretamente afastada, diante da habitualidade delitiva da acusada, que responde a outros processos por delitos patrimoniais semelhantes, revelando reprovabilidade da conduta. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos. Tese de julgamento: “1. A confissão judicial, aliada a prova testemunhal firme e coerente, é suficiente para fundamentar condenação por furto qualificado. 2. A aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa de requisitos objetivos e subjetivos, os quais se mostram ausentes em casos de reiteração delitiva.” Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4º, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.753.431/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11/2/2025 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8003750-16.2024.8.05.0001, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos apelos, nos termos do Voto do relator. Salvador, [data registrada no sistema]. Des. Mario Alberto Simões Hirs Relator